Tribunal: TJSP
Processo: 1011817-51.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – R. sentença de Primeiro Grau que indeferiu a inicial ante o descumprimento de determinação de emenda visando esclarecer possibilidade de litispendência – Justiça gratuita indeferida – Apelante que impugna apenas o indeferimento da gratuidade - Apelante que aufere renda inferior a dois mil reais a autorizar a concessão do benefício - Recurso acolhido.

Recurso provido.